Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Vistos etc. Primeiramente, determino a remessa dos autos à d. Defensoria Pública para que promova a defesa técnica do requerente e junte aos autos os documentos pertinentes, conforme preconizado pelo art. 244, caput, do Regimento Interno do TJDFT. Após, em observância à dicção do art. 246, caput, daquele mesmo diploma normativo, determino a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Por fim, retornem os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.